Tribunal: STF
Processo: MI 5907
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que, com a edição das Leis nºs 10.331/2001 e 10.697/2003, restou regulamentado o art. 37, X, da Constituição.



    2. Eventual inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debate nesta sede. Precedentes.



    3. A parte recorrente não infirmou os fundamentos quanto à ausência de interesse de agir e à prejudicialidade do pedido, por ter a categoria substituída (Procuradores Federais) sido contemplada por aumentos anuais de 2006 a 2010, retomados em 2013.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.